Tribunal: TJMT
Processo: 0017309-84.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017309-84.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 003.544.418-50 (APELANTE), EURICO RODRIGUES - CPF: 460.082.848-87 (APELANTE), SILVIA REGINA GOUVEIA - CPF: 871.439.681-53 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EM PRÉDIO URBANO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS (ART. 373, I, DO CPC) - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ILICITUDE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos autores demonstrarem de forma real que a requerida ora apelada praticou algum ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES e EURICO RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano em Prédio Urbano n.o 0017309-84.2015.8.11.0015, Código 248319 movida em desfavor de SILVIA REGINA GOUVEIA, julgou improcedente a presente a presente ação; por fim, condenou os autores no pagamento das custas e honorários processuais em 10% sobre o valor atribuído à causa; suspenso, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Asseveram os apelantes que restou demonstrado que são proprietários do lote cedido à requerida (documentos em anexo), bem que esta derrubou o imóvel de madeira que lá existia.

Afirmam que as testemunhas ouvidas na instrução processual indicaram a existência de residência, bem como que está fora derrubada, sendo que a própria requerida confessou ter derrubado referido imóvel, não havendo qualquer dúvida sobre tal fato.

Argumentam que, deve ser acolhido o pedido de indenização, devendo ser correspondida à avaliação acostada pelos apelantes em sua inicial (fls. 21), no montante de R$ 37.449,13 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos); eis que tal avaliação, fora feita quando o imóvel ainda existia, sendo impossível verificar-se o valor real de algo que não mais existia no mundo fático.

Subsidiariamente, deve ser reformada a r. sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante indicado pelo perito às fls. 68/72, qual seja, R$ 6.400,00, a ser devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Requerem o provimento do presente recurso.

Contrarrazões. (id. 105162514)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES e EURICO RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano em Prédio Urbano n.o 0017309-84.2015.8.11.0015, Código 248319 movida em desfavor de SILVIA REGINA GOUVEIA, julgou improcedente a presente a presente ação; por fim, condenou os autores no pagamento das custas e honorários processuais em 10% sobre o valor atribuído à causa; suspenso, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à improcedência do pedido do autor primeiro apelante.

Pois bem.
Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Não obstante restar incontroverso nos autos a demolição da casa, toda a prova produzida no processo se circunscreve a existência de meros indícios, que não descerram conclusão categórica a respeito da alegação dos requerentes de que a requerida expulsou o locatário que havia no imóvel e demoliu a casa.

Com efeito, as testemunhas Ilson Camilo e Karen Castro afirmam que desconhecem qualquer acordo/acerto realizado entre os requerentes e a requerida para destruição da casa. Já a testemunha Josiane Pereira relatou que os requerentes cederam o imóvel para requerida residir com os filhos. Ainda, a testemunha Elis Regina Campos relatou que tinha conhecimento de que a requerida poderia construir no terreno e mais tarde doaria o imóvel aos netos.

Por via de consequência, com base nessas considerações, à míngua da existência de comprovação das alegações constantes na inicial, ônus que incumbia aos requerentes, como dispõe o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, depreende-se, por força de conclusão logica, que a pretensão de reparação de danos está fadada ao insucesso.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial, por Teresinha Cristina Rodrigues e Eurico Rodrigues contra Silvia Regina Gouveia, e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

No caso concreto, diante da prova testemunhal, tem-se que os autores ora apelantes, não demonstraram, nem provaram ter sido a apelada quem derrubou a casa de madeira, e, ainda que fosse, os autores alegaram na inicial, que permitiram a construção de outra casa no imóvel em discussão.

Assim, não se pode olvidar da condição
sine qua non que
para a condenação, imprescindível a prova dos danos e o nexo de causalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, os autores não provaram que houve ato ilícito cometido pela apelada quando solução do problema nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, faltando assim com o disposto no art. 373, I do NCPC não merecendo acolhimento suas alegações.

Ademais, não há nos autos provas de que os apelantes doaram o imóvel aos netos, que são os filhos da requerida.

Diante disso, não há como acatar a tese de que a conduta adotada pela apelada seja ilícita e/ou irregular, e nem que esta deva ser condenada pelos danos materiais, ressaltando-se, ainda, que diante da ausência de provas cabais do ato ilegal praticado, reforça-se a tese de que o recurso mereça provimento.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO DE AUTO - SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO - ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA À LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO SEGURADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 - Partindo da premissa de que a indenização exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, se ausente o ato ilícito, como se vê na espécie, não há falar em condenação. 2 - No caso concreto, a demora no pagamento da indenização securitária, ainda que inferior ao devido, decorreu da confusão feita pelo próprio beneficiário no tocante ao envio da documentação para a filial da Seguradora em Cuiabá/MT, quando deveria ter encaminhado para a sede no Rio de Janeiro/RJ.3 - Não há falar em solicitação desnecessária de documentos se, para liquidar o sinistro, cabia ao segurado encaminhar o DUT - Documento Único de Transferência, assinado e com firma reconhecida, além da Autorização de Crédito em Conta e da prova de quitação do IPVA e licenciamento.” (Ap 34702/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍMINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. DEFEITO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Alega que os equipamentos de segurança adquiridos junto a empresa ré teriam apresentado defeito; e requer a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. Cumpre salientar que a recorrente sequer informou protocolos administrativos, a fim de demonstrar ter entrado em contato com requerida para informá-la sobre o alegado vício e oportunizar o conserto dos equipamentos. Ademais, não restou comprovado qualquer vício de vontade idôneo a macular os contratos firmados entre as partes (fls.05/10). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Dessa forma, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ante a verificação da ausência de demonstração mínimas das alegações dos apelantes/autores, prejudicada a análise do dever de indenizar em razão do ato ilícito alegado.

Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, como requerido pelo primeiro Apelante, isto porque para tanto seria necessário à ocorrência de ato ilícito, fato este que conforme demonstrado alhures não ocorreu.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...) a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em violar direito e causar dano.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

Não se desincumbido a parte autora de demonstrar a alegada ofensa capaz de gerar danos morais e materiais, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 12% sobre o valor atribuído à causa; suspenso, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022